Tribunal: TJSP
Processo: 2146786-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE GUIAS DE LEVANTAMENTO. Exequente requereu a imediata expedição do MLJ. Pedido rejeitado pelo juízo ao argumento de que o trabalho remoto impediria a conferência do processo físico. Decisão mantida. A expedição das guias exige uma maior atenção e conferência do processo. Por outro lado, considerando que o provimento CSM No 2564/2020 dispôs quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE GUIAS DE LEVANTAMENTO. Exequente requereu a imediata expedição do MLJ. Pedido rejeitado pelo juízo ao argumento de que o trabalho remoto impediria a conferência do processo físico. Decisão mantida. A expedição das guias exige uma maior atenção e conferência do processo. Por outro lado, considerando que o provimento CSM No 2564/2020 dispôs quanto à retomada do trabalho presencial, as guias poderão ser expedidas mediante a conferência do feito pelo juiz. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146786-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDIONOR PEREIRA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146786-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17273
2
VOTO No 17273
Agravo de Instrumento: 2146786-81.2020.8.26.0000
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos
Agravante: Valdionor Pereira Silva
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO EXPEDIÇÃO DE
GUIAS DE LEVANTAMENTO. Exequente requereu a imediata
expedição do MLJ. Pedido rejeitado pelo juízo ao argumento
de que o trabalho remoto impediria a conferência do processo
físico. Decisão mantida. A expedição das guias exige uma
maior atenção e conferência do processo. Por outro lado,
considerando que o provimento CSM No 2564/2020 dispôs
quanto à retomada do trabalho presencial, as guias poderão
ser expedidas mediante a conferência do feito pelo juiz.
Agravo não provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão, ora reproduzida à fl.58, que em ação acidentária em sede executiva, rejeitou
o pedido de imediata expedição de mandado de levantamento judicial ao argumento
de que trabalho remoto em razão da quarentena impediria a conferência do processo
físico.
Alega o agravante, em síntese, que o incidente digital de
precatório contém todas as informações e peças necessárias para conferência e
emissão da guia de levantamento, não havendo razão para análise do processo físico.
Requer, assim, a reforma da decisão agravada com a determinação de imediata
expedição do mandado de levantamento judicial.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria
de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146786-81.2020.8.26.0000 -Voto no 17273
3
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, muito embora no incidente de precatório
sejam juntadas algumas das principais peças e documentos do processo, o momento
da expedição das guias de levantamento exige atenção e segurança do magistrado
que, visando a segurança das partes e dos patronos, pode entender pela necessidade
da análise integral dos autos.
Por fim, convém ressaltar que o provimento CSM No
2564/2020 dispôs que a partir de 03/08/2020 se iniciou o Sistema Escalonado de
Retorno ao Trabalho Presencial, data em que também voltaram a correr os prazos dos
processos físicos e, considerando que desde 27/07/2020 o acesso aos cartórios
judiciais e, consequentemente, aos processos físicos que lá se encontram, se tornou
possível aos servidores, as guias de levantamento poderão ser expedidas, após a
conferência do feito pelo magistrado.

Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
Nuncio Theophilo Neto
Relator